Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-55.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007452-55.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 014.737.301-80 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIVANIA VIEIRA SANTOS - CPF: 872.431.991-00 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO). PRELIMINAR DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MÍDIA DIGITAL NÃO LOCALIZADA. CONTROVÉRSIA SOBRE SUPOSTA CONFISSÃO AUTORAL DE TERCEIRA PESSOA NO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

O pedido de designação de nova audiência de instrução e julgamento merece guarida, tendo em vista a ausência do registro de mídia de ato realizado anteriormente, bem como há informações relevantes não impugnadas referente à suposta confissão autoral no referido ato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1007452-55.2019.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Lucivania Vieira dos Santos

Recorrido(s):

Maria Aparecida Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO determinando que a requerida proceda a transferência do veículo constantes nos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, determino ainda o pagamento dos tributos assinalados no mesmo prazo, tal como ainda condeno ao pagamento dos valores elencados na inicial, R$4.000,00 (quatro mil reais) atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. Quanto as notificações e multas, a decisão é que conste de forma solidária, haja vista a força do artigo 134 do CTB. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

-PRELIMINAR - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Colendos pares;

Quanto ao pedido preliminar para que seja designada nova audiência de instrução e julgamento sob o argumento de que não houve a juntada da mídia da audiência de instrução realizada no dia 21/10/2022 às 09h00min, sendo imprescindível à defesa, tendo em vista a confissão autoral da venda do veículo objeto da demanda para uma terceira pessoa, bem como foram colhidos depoimentos pessoais de ambas as partes, restando evidente o prejuízo.

Verifico nos autos que houve a realização do referido ato em 21/10/2022 às 09h00min, constando no Termo de Audiência, juntado no mesmo dia às 10h04min, no id. 164200926, o seguinte:

“Aberta à audiência, apontou-se a presença das partes requerente e requerida e seus devidos procuradores.

Neste ponto as partes requereram o prazo final de 10 dias para a apresentação do devido acordo, o que foi deferido neste ato, tendo em vista a forma conciliatória, ser a mais benéfica.
(g.n)

Vistos. Considerando o pedido supracitado, aguarde o prazo, mantendo os autos conclusos para sentença.

Audiência com termino as 09h48minh. Saem os presentes intimados. Cumpra–se’.

Em que pese às partes informarem a apresentação de acordo no prazo de 10 (dez) dias, tal fato não ocorreu.

Ademais, analisando os autos, verifico que o presente feito foi retirado da pauta de julgamento do dia 18/07/2023 para a juntada do arquivo digital do referido ato. Em continuidade, em 09/11/2023, por meio de manifestação, a Defensora Pública Graziele Cristina informou nos autos não se recordar da colheita de depoimento das partes na audiência de instrução e julgamento.

O patrono da Recorrente manifestou-se nos autos, em 21/11/2023, enfatizando a ocorrência de tomada de depoimento pessoal de ambas as partes e que a Reclamante confirmou a venda do bem a terceira pessoa, em razão disto, a ausência da juntada de mídia enseja inegável prejuízo à defesa.

Em 24/11/2023, por meio de certidão eletrônica, há informação de que não foi possível localizar os arquivos referentes ao processo.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida sustenta que apesar da ausência da gravação de mídia da audiência de instrução e julgamento não há nulidade da sentença, por suposta violação à ampla defesa, já que as provas necessárias ao deslinde da ação foram juntadas, restando comprovada a existência do negócio jurídico firmado entre as partes.

Pois bem. Em que pese às alegações tecidas pelas partes, averíguo que não houve impugnação específica quanto à informação de colheita de depoimento das partes no ato realizado em 21/10/2022 e da suposta confissão autoral da venda do bem para uma terceira pessoa.

A respeito da audiência de instrução e julgamento, esta possui como principal objetivo a produção de prova oral, que servirá para a instrução processual, de modo que a ausência do registro de mídia configura cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de informações sobre a colheita de depoimento das partes no Termo de Audiência, juntado aos autos, o que gera uma lacuna no deslinde da demanda, sobretudo, quando há informações relevantes não impugnadas pela Recorrida, isto é, se houve ou não participação de terceira pessoa no negócio jurídico discutido.

Assim, diante da controvérsia quanto os fatos discutidos, entendo que deve ser anulada a sentença recorrida e designada nova audiência de instrução e julgamento, para não haver o cerceamento de defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
ACOLHO A PRELIMINAR
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o Juizado de Origem para a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024